Tribunal: TJMT
Processo: 0004822-19.2014.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004822-19.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (APELADO), ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - CPF: 042.048.779-40 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (APELADO), LUIZ CARLOS TAVARES - CPF: 225.883.708-10 (APELANTE), JOSE ROBERTO TAVARES - CPF: 011.833.548-00 (APELANTE), SEBASTIAO GILBERTO TAVARES - CPF: 786.333.628-72 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - CPF: 042.048.779-40 (ADVOGADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (APELANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO TAVARES - CPF: 011.833.548-00 (APELADO), LUIZ CARLOS TAVARES - CPF: 225.883.708-10 (APELADO), SEBASTIAO GILBERTO TAVARES - CPF: 786.333.628-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0004822-19.2014.8.11.0015
– Sinop

Embargantes
: Fernando Bruno Crestani e outro

Embargados
: Luiz Carlos Tavares e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÕES ANALISADAS – VÍCIOS SANADOS – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado, contudo, apesar da análise determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0004822-19.2014.8.11.0015
– Sinop

Embargantes
: Fernando Bruno Crestani e outro

Embargados
: Luiz Carlos Tavares e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Fernando Bruno Crestani e outro, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0004822-19.2014.8.11.0015 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes defendem que houve erro material, erro de premissa e de fato, além de omissão, acerca da intempestividade do recurso de apelação interposto, pois, a parte teve ciência inequívoca da sentença em 18.12.2020, contudo, apresentou embargos de declaração apenas em 29.01.2021.

Seguem defendendo, que houve omissão no v. acórdão no ponto afeto a aplicação da exceção de contrato não cumprido, nos termos do art. 476, do C. Civil, ante a ausência de boa-fé dos embargados, conforme regra disposta no art. 422, do mesmo
codex
, além do Enunciado n. 24, do Conselho Superior da Justiça Federal.

Firmes no seu propósito, alegam a existência de omissão no tocante ao reconhecimento explícito do litígio possessório sobre o imóvel pré-existente à celebração do contrato e da não divulgação dessa circunstância por parte dos embargados nas cláusulas contratuais, o que justifica a suspensão do pagamento e a sua constituição em mora.

Alegam ainda, que houve omissão acerca ilegitimidade passiva e ativa das partes e da cobrança ilegal de juros, contudo, na sessão do dia 10.11.2021, a 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, rejeitou o recurso (id. 109416456).

Diante disso, os embargantes interpuseram recurso especial (id. 113777950), tendo o i. Relator. Min. Marco Aurélio Bellizze, conhecido do REsp n. 2.001.287/MT, dando-lhe provimento para anular o v. acórdão proferido no julgamento do recurso de embargos de declaração n. 0004822-19.2014.8.11.0015, determinando a realização de outro julgamento para exame das omissões apontadas, quais sejam, de que
“à ciência dos recorridos quanto à sentença proferida no primeiro grau de jurisdição, o que teria o condão de nulificar o acórdão, sob o argumento de que a apelação interposta seria intempestiva, em virtude da intempestividade dos embargos de declaração opostos, especialmente à luz do disposto no art. 9o, 1o, da Lei n. 11.419/2006; e quanto à ausência de boa-fé contratual, o que implicaria na incidência da regra da exceção do contrato não cumprido”
(id. 194902668).

Após o transito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 194913159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu
, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento das omissões afetas
“à ciência dos recorridos quanto à sentença proferida no primeiro grau de jurisdição, o que teria o condão de nulificar o acórdão, sob o argumento de que a apelação interposta seria intempestiva, em virtude da intempestividade dos embargos de declaração opostos, especialmente à luz do disposto no art. 9o, 1o, da Lei n. 11.419/2006; e quanto à ausência de boa-fé contratual, o que implicaria na incidência da regra da exceção do contrato não cumprido”
(id. 194902668).

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões, bem como nos declaratórios opostos anteriormente, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De proêmio, os embargantes alegam erro material sobre a tempestividade do recurso de apelação, asseveram que a sentença foi disponibilizada no dia 26.11.2020, e que no dia 18.12.2020 o advogado dos embargados protocolou pedindo a republicação da sentença, tendo sido criado pelo cartório novo expediente no sistema, e o patrono dos embargados registrado a ciência no dia 29.01.2021, no mesmo dia opôs os embargos de declaração, porém intempestivos, diante da teoria da “ciência inequívoca”.

Asseveram que o termo inicial para oposição dos embargos de declaração perante o juízo de 1o grau deve ser reconhecido como o dia 18.12.2020, considerando a manifestação da parte de cujo teor se conclui a ciência inequívoca quanto ao teor da sentença de 1o grau.

No acordão restou devidamente esclarecido sobre a tempestividade do recurso de apelação, vejamos:

De início, analiso a preliminar atinente a tempestividade do recurso. Observo que a sentença foi prolatada, porém houve a interposição de embargos de declaração, que esclareceu sobre a ausência de intimação dos advogados de Luiz Carlos Tavares, vejamos:

“Compulsando detidamente o feito, verifica-se que a nota de expediente, que visava proceder a intimação do requerido sobre o conteúdo da sentença de mérito prolatada nos autos, não registrou a indicação do nome dos advogados que patrocinam a defesa do requerido (ID n.o 47346755, págs. 1/5).
Assim, como forma de evitar a caracterização de nulidade processual, foi realizada, por ato ordinatório, em 20 de janeiro de 2021, novamente a intimação do requerido acerca da prolação de sentença (ID n.o 47352820), sendo que o advogado do requerido registrou ciência da intimação em 29/01/2021 (‘vide’ intimação n.o 7390954 na guia expedientes). Logo, os presentes embargos de declaração, são, inquestionavelmente, tempestivos.”

Assim, considerando o efeito integrativo dos embargos e a interrupção do prazo, o recurso de apelação foi interposto dentro do lapso de tempo admissível para apresentação, conforme consta na certidão de id. 91772202, configurando-se tempestivo o apelo.

Logo, não há qualquer erro material a ser sanado, até mesmo nos embargos de declaração o douto magistrado consignou sobre o não registro da indicação do nome dos advogados que patrocinam a defesa do requerido na sentença, o que ocasionou a publicação posterior, com intuito de evitar a nulidade da decisão.

No que tange alegação de omissão sobre as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, quais sejam, se o inadimplemento dos deveres anexos ou laterais ao contrato, relacionados à boa-fé contratual (art. 422 do CC), pode ou não ser invocado para atrair a exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), na linha desenvolvida pela sentença; se a existência de litígio pré-existente ao contrato, omitida da contraparte, deve ou não ser considerada como obrigação anexa ou lateral dos vendedores, relacionada à boa-fé contratual, na linha fundamentada na sentença, notadamente em se considerando que não se poderia exigir dos compradores que fizesse m constar disposição contratual específica sobre a suspensão de pagamento em decorrência de um litígio possessório se isto não era do seu conhecimento, também não merece guarida.

O magistrado não está obrigado a julgar a questão posta, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado
. Isto é, não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada.
” (STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, 3a Turma., Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 03.05.2021 - negritei)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pela parte no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção.

De mais a mais, os enunciados do Conselho Superior de Justiça Federal são apenas referências, desprovidos de observância obrigatória pelos juízes e tribunais
.

Avançando na celeuma, os embargantes aduzem omissão sobre o contexto fático-probatório imprescindível à aferição do inadimplemento contratual por parte dos devedores, caracterização de litigio possessório pré-existente ao contrato.

Com a devida vênia, na decisão houve manifestação clara, fundamentada e objetiva quanto a não aplicação da exceção do contrato não cumprido. Transcrevo:

“Extrai-se dos autos que no dia 28.07.2010 as partes pactuaram o contrato particular de compra e venda de imóvel rural (id. 92238049), tendo como objeto a aquisição do imóvel rural denominado Fazenda Matrinchã II, matriculada sob no 1885 do CRI da Comarca de Nova Monte Verde, localizada no Município de Nova Bandeirantes.

(...)

Vê-se, portanto, que no contrato os apelantes se comprometeram a entregar o imóvel aos apelados como “livre e desembaraçado de quaisquer ônus (real, pessoal, fiscal ou extrajudicial), dividas, arrestos ou sequestros, ou ainda de restrições de qualquer natureza”.

Ora, nesse contexto, não há dúvida de que os vendedores, ora apelantes assumiram a obrigação de entregar o imóvel rural sem embaraços, hábil, livre para a transferência do bem.

No caso, os apelados alegam restrições ao exercício da posse como justa causa para a suspensão do pagamento e a constituição em mora do vendedor, conforme se depreende na notificação extrajudicial realizada em 24.07.2012
, verbis:

“Notificados, para no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta, dar cumprimento às Cláusulas no 02 e 04, dos Contratos Particulares de Compra e Venda de Imóveis Rurais celebrados em 28/07/2010, referente aos imóveis envolvendo a área de terras composta de 4.703,6878 hectares, denominado Fazenda Matrinchã, objeto da matricula no 2190, do CRI da Comarca de Nova Monte Verde, MT; e a área de terra composta por 4.946,65 hectares ou 2.044 alqueires, sendo 4.721,34 hectares, denominado Fazenda Matrinchã II, objeto da matricula no. 1885, do CRI da Comarca de Nova Monte Verde, MT, todas localizadas no Municipio de Nova Bandeirantes, MT,
no sentido de entrega-los livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive de restrições do exercício da posse, haja vista que há bastante tempo vêm sendo tolhidos de exercerem livremente seus direitos, na condição de adquirentes, por força de atos de violência e esbulhos praticados por garimpeiros e diversos outros interessados, inclusive com ameaças de morte, conforme faz prova a documentação inclusa (Boletins de Ocorrências e Pedidos de Providências, etc
)
sob pena de suspensão dos pagamentos e constituição em mora, além de suportar as medidas judiciais cabíveis
.” (id. 92238049)

A vista disso, não assiste razão aos apelados ao invocarem a exceção do contrato não cumprido, tendo em vista que a cláusula contratual que dispõe sobre o recebimento da posse precária do imóvel, apenas condicionou a suspensão do pagamento decorrente da ausência de fornecimento pelos apelantes aos documentos necessários para a realização dos projetos de exploração dos recursos naturais, aos pertinentes ao processo de georreferenciamento e a carta de confinantes.” (id. 100751468)

In casu
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria apreciada.
”
(id. 109416456 – negritei e grifei).

À vista disso, ainda que o embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato da
“à ciência dos recorridos quanto à sentença proferida no primeiro grau de jurisdição, o que teria o condão de nulificar o acórdão, sob o argumento de que a apelação interposta seria intempestiva, em virtude da intempestividade dos embargos de declaração opostos, especialmente à luz do disposto no art. 9o, 1o, da Lei n. 11.419/2006; e quanto à ausência de boa-fé contratual, o que implicaria na incidência da regra da exceção do contrato não cumprido”
(id. 194902668), o certo é que a fundamentação posta no referido
decisum
deixou suficientemente claro que não houve ciência inequívoca dos apelantes, ora embargados, quanto à sentença proferida, tendo em vista que, ao julgar os embargos declaratórios, o condutor do feito foi enfático ao asseverar que os advogados de Luiz Carlos Tavares não foram devidamente intimados do referido ato processual.

Dessa forma, reafirma-se que ante a inexistência da tão alardeada ciência inequívoca da parte, posto que não houve comprovação de que a parte teve acesso à íntegra da sentença em questão, na forma disposto no §1o, do art. 9o, da Lei n. 11.419/2006, aliado do efeito integrativo dos embargos de declaração e, a consequente interrupção do prazo recursal, não há dúvidas de que o recurso de apelação foi interposto dentro do lapso de tempo admissível para a sua apresentação, configurando-se tempestivo.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a omissão afeta a ausência de boa-fé contratual, que implicaria a incidência da regra da exceção do contrato não cumprido, convém destacar que, no pacto firmado entre as partes, a cláusula contratual que dispõe sobre o recebimento da posse precária do imóvel, apenas condicionou a suspensão do pagamento decorrente da ausência de fornecimento pelos embargados aos documentos necessários para a realização dos projetos de exploração dos recursos naturais, aos pertinentes ao processo de georreferenciamento e a carta de confinantes.

Assim, resta evidente que as hipóteses de mora dos promitentes-vendedores, ora embargados, aludem tão somente sobre a documentação do projeto referente à exploração dos recursos naturais perante os órgãos:
SEMA, IBAMA, INCRA, INTERMAT, SEFAZ, Cartórios Imobiliários, Tabelionatos;
a devida conclusão do processo de georreferenciamento junto ao INCRA, bem como a providencia da carta de confinantes, tendo como consequência a suspensão do pagamento pelos promissários-compradores, ora embargantes.

Sendo assim, não há como aplicar ao caso a regra da exceção do contrato não cumprido, disposta no art. 476, do C. Civil, relativo aos atos de violência praticados por terceiros, para justificarem o inadimplemento das parcelas do contrato.

Com o devido respeito, consoante bem anotado no v. acórdão embargado, deveriam os recorrentes terem procedido ao pagamento na forma e modo convencionados, ou ainda, realizado a consignação em pagamento, ou ainda, pleiteado a rescisão do contrato, de forma que eventual esbulho praticado por terceiros não tem o condão de justificar a mora por eles perpetrada, sendo de clareza solar a presença da boa-fé contratual no caso vertente, mormente em razão de que a má-fé deve ser comprovada, o que não ocorreu.

Logo, apesar da análise da omissão determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024